Tribunal: TJDFT
Processo: 0741149-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0741149-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIO MOREIRA ROSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de no 0706909-20.2025.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o agravante custeie o consumo de energia elétrica referente aos aparelhos médicos essenciais à manutenção da vida do autor. Alega o agravante que o agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. Afirma que a decisão impõe o pagamento em pecúnia, o que tem caráter irreversível e não pode ser admitido em sede de tutela provisória. Sustenta que a parte não demonstrou o aumento no consumo e a adesão ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica. Requer a concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrado, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. Primeiramente, não se verifica a ilegitimidade ativa, porquanto o agravado é cônjuge da cliente apontada nas contas de energia elétrica, sendo suficiente a demonstração de habitação conjunta para evidenciar a legitimidade do agravado. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, o que, no presente caso, se materializa através da necessidade decusteio da energia elétrica necessária à oxigenioterapia domiciliar. Neste sentido: Acórdão 1275486, 0706772-19.2017.8.07.0018, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 28/08/2020 O documento de ID 238056069 (autos de origem), demonstra a hipossuficiência do agravado, de forma que a concessão do efeito suspensivo é capaz de afrontar o direito à vida. Ademais, ante o caráter excepcional do caso é possível mitigação do disposto no art. 1.059 do CPC. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito